Tribunal: CARF
Processo: 13971.720903/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720903/2015-60
ACÓRDÃO
2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROAÇO INDUSTRIA METALURGICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/06/2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM RECURSO. FASE
LITIOGIOSA.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência. A impugnação intempestiva não tem a aptidão para instaurar a
fase litigiosa do procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária
Federal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU.
CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE
LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A
INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre
outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de
intempestividade desta, deve ser parcialmente conhecido, embora
unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão, a fim
de confirmar, ou não, a extemporaneidade. Confirmada a apresentação
extemporânea do instrumento de defesa originário deve ser mantida a
decisão recorrida não se conhecendo qualquer outra questão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROAÇO INDUSTRIA METALURGICA
S.A. em face de acórdão de impugnação 09-58.095 - proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA (Juiz de
Fora/MG). A decisão deixou de conhecer as razões de mérito apresentadas pelo contribuinte em
impugnação, por força da intempestividade.
O processo é apenso ao de no 13971.720936/2011-86 que, por conexão, será neste
ato julgado.
Por bem tratar sobre o tema, tomo de empréstimo o relatório apresentado pela
DRJ:
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de obrigação principal AIOP - DEBCAD
no 51.061.222-9, (fls.10/15), consolidado em 09/03/2015 no valor original (sem
juros e multa) de R$1.436,00 relativo ao período de 02/2010 a 06/2010, contendo
a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da
Seguridade Social incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais,
indicada no levantamento CI - Contribuinte Individual, com incidência de multa de
ofício qualificada de 150%.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 18/03/2015, conforme aviso de
recebimento -AR acostado às fls. 31.
Segundo relatório fiscal de fls. 17/18, o presente lançamento foi lavrado "EM
SUBSTITUIÇÃO aos valores lançados no levantamento CI - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL do Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Principal
(AIOP - DEBCAD no37.096.497-70 do processo 13.971.720936/2011-86 EXCLUÍDOS
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
3
devido a erro na aplicação da multa de ofício (multa aplicada = 75% multa devida
150%) conforme Despacho 93 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 23 de dezembro de
2014."
Sustentando o procedimento fiscal, no relatório do processo 13971.720936/2011-
86, (fls. 02/28) o auditor explica que:
1- atividade da empresa é a Fabricação de estruturas metálicas e pré-moldadas
em concreto para edifícios, serviços de guincho e transportes rodoviários de
cargas em geral, construção e incorporação de imóveis próprios;
2- - concomitantemente foi realizada fiscalização na empresa CONCREAÇO
INDUSTRIA DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO LTDA, CNPJ
04.781.087/0001-32, constatando-se que tal empresa não dispunha de
patrimônio e capacidade operacional necessários a realização de seu objetivo
social, sendo concebida com o objetivo de abrigar a mão de obra necessária
ao desenvolvimento das atividades da autuada, bem como todos recursos
eram provenientes da autuada e que os sócios, participavam
administrativamente da empresa CONCREAÇO, cujo regime tributação era de
optante do SIMPLES.
3- - foi formalizada Representação Fiscal, nos termos do artigo 38, inciso III da IN
RFB no 1.005, de 8 de fevereiro de 2010, para a imediata SUSPENSÃO com
posterior BAIXA DE OFÍCIO da inscrição da empresa CONCREAÇO.
4- - foi caracterizada a condição de empregados, sócios e contribuintes
individuais da autuada de todos os trabalhadores e prestadores de serviços da
CONCREAÇO, com base nos seguintes aspectos;
4.1 - Constituição das empresas: - Em 01/11/2001 conforme 8a alteração
contratual da PROAÇO, a Sra. Tânia Marize Pereira Prim (50% de
participação), esposa e sócia do Sr. Silvio Prim (50%) na empresa PROAÇO
desde sua constituição, retira-se e ingressa na empresa o filho do casal, Sr.
Alan Ricardo Prim (1%); em 01/11/2001, é constituída “formalmente” a
empresa CONCREAÇO pelos sócios Sra. Tânia Marize Pereira Prim (99%), e seu
filho Alan Ricardo Prim (1%), na época menor de idade e representado por
seu pai, Sr. Silvio Prim; - em 16/07/2007, com a 13a alteração contratual da
PROAÇO e 3a da CONCREAÇO, a Sra. Tânia Marize Pereira Prim retira-se da
CONCREAÇO e reingressa na PROAÇO com 50% de participação no capital
social da empresa. O Sr. Alan Ricardo Prim, agora já maior de idade, retira-se
da PROAÇO e aumenta sua participação no capital social da CONCREAÇO de
1% para 99%, e ingressa como sócia desta empresa, a Sra. Denise Longen
(1%).
4.2 - Localização das empresas: Conforme verificação física as empresas estão
localizadas no mesmo endereço e utilizam instalações em comum.
4.3 - Sobre o faturamento, despesas com empregados, transferências de
equipamentos, administração, destaca-se os seguintes itens:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
4
- a CONCREAÇO (optante pelo SIMPLES) apresenta um alto percentual, (média
de 76,3%), das despesas com salários em relação à sua receita bruta,
enquanto que a PROAÇO (lucro real) apresenta um valor bem mais baixo do
referido percentual (média de 2,2%);
- a empresa PROAÇO em 04/2002 contava com 60 (sessenta) empregados dos
quais, 46 (quarenta e seis) foram sendo, demitidos e posteriormente
admitidos na empresa CONCREAÇO no período de 04/2002 a 12/2002, a
PROAÇO, a partir de 08/2002 permaneceu com apenas 4 (quatro)
empregados e apresentou aumento significativo na sua receita bruta;
- a empresa PROAÇO transferiu de forma não onerosa, as máquinas,
aparelhos e equipamentos para a empresa CONCREAÇO, conforme contrato
de comodato, datado de 01/07/2002; - de acordo com o art. 5o do contrato
de comodato as despesas de manutenção e conserto, dos bens cedidos e
utilizados pela empresa CONCREAÇO, ficaram sob responsabilidade da
empresa PROAÇO;
- a Sra. Tânia Marize Pereira Prim, tanto no período em que constou como
sócia da empresa CONCREAÇO (01/11/2001 a 16/07/2007), como depois que
retornou como sócia da PROAÇO participava, simultaneamente, na
administração das empresas, haja vista a sua assinatura em documentos
trabalhistas de ambas as empresas, tais como contratos de trabalho, aviso
prévio, recibos de férias. Também foram vistos documentos trabalhistas da
CONCREAÇO assinados pelo Sr. Silvio Prim, sócio da empresa PROAÇO (desde
sua constituição em 01/09/1995) e Procurações outorgadas pela empresa
CONCREAÇO para os sócios da PROAÇO e vice-versa;
- pelos lançamentos contábeis e notas fiscais, vê-se que o faturamento da
empresa CONCREAÇO é oriundo de serviços prestados, EXCLUSIVAMENTE,
para a PROAÇO, que adquire as matérias-primas e remete para a CONCREAÇO
que, após realizar a industrialização, as devolve para, comercialização. A
operação não envolve deslocamento físico de materiais, gera apenas notas
fiscais de uma empresa para a outra, haja vista que as empresas
compartilham as mesmas instalações, ressalte-se que não foram
apresentados contratos de prestação de serviços pelas empresas.
- os CUSTOS com matérias-primas, água e esgoto, combustíveis e
lubrificantes, energia elétrica, manutenção de equipamentos e as DESPESAS
com material de consumo, material de expediente , são contabilizados,
somente, pela empresa PROAÇO, reduzindo o seu lucro real, base de
incidência do IRPJ.
- além da transferência não onerosa das máquinas, equipamentos e
aparelhos, a empresa PROAÇO, locou 4 (quatro) galpões industriais e 3 (três)
caminhões para a empresa CONCREAÇO, conforme cópias dos 2 (dois)
contratos de locação datados de 01/01/2006. Chama a atenção nos referidos
contratos: a) o valor do aluguel, em cada contrato, de R$ 1.000,00 (um mil
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
5
reais), desproporcional em relação ao valor total dos bens locados, R$
950.000,00 (novecentos e cinquenta mil) e R$ 354.169,26 (trezentos e
cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos),
respectivamente; b) o referido valor não teve nenhum reajuste, no período de
01/01/2006 a 03/06/2010, apesar de constar cláusula de reajuste anual pelo
INPC, para os contrato de locação dos galpões, no contrato de locação dos
caminhões não consta cláusula de reajuste; c) os contratos são assinados
pelos Srs.Silvio Prim e Alam Ricardo Prim, com a intenção de dar suporte à
existência formal da empresa CONCREAÇO, porém inexistente de fato;
- no período da ação fiscal apurou-se que a empresa autuada possuía 41
(quarenta e um) veículos, porém contava com apenas 8 (oito) motoristas,
entretanto a empresa CONCREAÇO, que “aluga” 3 (três) destes veículos,
contava com 14 (quatorze) motoristas, conforme GFIP de 10/2010.
A autoridade lançadora, considerando que os empregados da CONCREAÇO
prestam serviços, exclusivamente, para a autuada, nas dependências e com
máquinas, equipamentos, aparelhos, custos e despesas de produção,
somente desta, conclui que os empregados, realizam a atividades-fim da
PROAÇO, sendo em conseqüência a CONCREAÇO é apenas uma empresa
interposta na contratação formal da mão de obra utilizada, em benefício
daquela, caracterizando-se terceirização ilegal.
A fiscalização fundamenta seu procedimento nos artigos 118 do CTN, 9o e 444
da Consolidação das Leis do Trabalho e no principio da primazia da realidade,
onde a realidade fática deve prevalece sobre qualquer instrumento formal
utilizado para documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na
relação empregatícia pode ser diversa daquilo que ficou documentado,
podendo por isso gerar mais obrigações e direitos entre as partes. No tocante
à desconsideração do negócio jurídico simulado, o auditor sustenta sua
conduta no art. 116, parágrafo único do CTN, incluído pela Lei Complementar
104 de 10/01/2001.
Quanto à caracterização do vínculo empregatício entre a autuada e os
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços
como contratados da CONCREAÇO a autoridade lançadora no Relatório Fiscal
aponta os fatos e situações que demonstram claramente a presença dos
pressupostos legais da: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e
onerosidade.
A qualificação da multa foi justificada nos seguintes termos: "não há como
deixar de enquadrar a ação dolosa, intencional e consciente de constituir,
FORMALMENTE, a empresa CONCREAÇO (optante pelo SIMPLES) para abrigar
a mão de obra utilizada, de fato, na produção da empresa PROAÇO, com o
evidente intuito de impedir o conhecimento do Fisco da incidência da
Contribuição Previdenciária Patronal sobre as remunerações de seus
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
6
segurados, nas definições de sonegação e conluio contida no arts. 72 e73 da
Lei 4.502/64..."
Cientificada da autuação a empresa oferece a impugnação protocolada
23/04/2015 em acostada às fls. 33/85, do presente processo, onde faz
expressa referência a ser " RECURSO FACE A NOTIFICAÇÃO No
13.971.720903/2015-60 Em substituição ao processo 13971.720936/2011-86
Debcad 37.096.497-7"
Na impugnação o sujeito passivo justifica a existência da CONCREAÇO, como
exigência de mercado, estruturação da operação e segurança na boa
execução dos serviços contratados pela PROAÇO, haja vista "a necessidade de
se obter um compromisso maior tendo em vista e por isso ser administrada
por pessoa de confiança a fim de não ocorrer problemas de atraso na entrega
do produto a fim de não comprometer a entrega da obra e por em risco toda
a operação".
Como preliminar pedem a nulidade da autuação pela ausência de
fundamentação legal válida para a cobrança do tributo, em face da incerteza e
iliquidez com embasamento nos artigos 5o inciso II da Constituição Federal -
CF e 112 , inciso I e 142 do CTN.
Transcreve doutrina e jurisprudência sobre o tema. Reclama que além da
falta de capitulação legal válida, foi utilizada a retroatividade de norma
vedada no artigo 106 do CTN, pois até o procedimento da autuação não havia
ato de exclusão da empresa do SIMPLES.
Entende que a fiscalização está estabelecendo uma situação inexistente.
Diz que:
" Se a até o presente momento não havia nenhuma condição legal que
obrigasse à empresa qualquer exigência neste sentido seria retroagir no
tempo para obrigar a um ato na qual a lei não exigia".
Continua
"Não é justo que se venha punir quem se comportou de uma ou de outra
forma, dentre aquelas que se podiam admitir como corretas, em face do texto
antigo. Daí a exclusão de penalidades"
...........
Portanto, no caso em tela, enquanto merecedor de inclusão no sistema
SIMPLES, não teve o contribuinte exigido alguns tributos, os quais não
poderão ser cobrados, pois a decisão que despersonifica uma empresa não faz
retroagir seus efeitos ao período em que vigia a inclusão, nem tampouco pode
surtir efeito enquanto não houver decisão definitiva no processo tributário. Em
longo arrazoado, discorre sobre a irretroatividade da lei fiscal. Utilizase da
transcrição de lições de diversos tributaristas. No mérito, inicialmente destaca
que "o Fisco tem por hábito tentar resolver pendências por meios "mais
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
7
rápidos" que os legais. Ao invés de instaurar processo administrativo, ou
ajuizar a competente ação de execução, prefere adotar meios "mais práticos"
de solução de pendências, como retenção de mercadorias, negativa de
impressão de documentos fiscais, negativa de inscrição no CGC ou, notificar
indevidamente as empresas. No entanto, tais procedimentos têm sido
rechaçados pela jurisprudência".
Transcreve decisões judiciais sobre o tema e conclui pela aplicabilidade ao
caso das sumulas 70, 323 e 547 do STF, com vistas a demonstrar a clareza da
atuação
moralizadora
contra
expedientes,
nitidamente,
antiliberais,
antidemocráticos e confiscatórios.
Destaca que o procedimento de fiscalização não traz nenhuma indicação do
motivo de sua emissão, apenas ha alegação sem nenhuma prova de que a
empresa Concreaço não dispunha de patrimônio e capacidade operacional
necessária.
Aduz que o fiscal não entende que a capacidade operacional não se traduz
num sem fim de equipamentos, mas, sim na tecnologia e qualificação na mão
de obra que fazem o diferencial de mercado, também a capacidade
operacional é exatamente o que mais a empresa Concreaço possui, pois ela
foi criada especificamente para este fim, dar agilidade ao processo de
montagem, um grande diferencial de mercado quando se fala em prazo de
entrega.
Discorre, longamente, sobre o conceito de empresa à luz da legislação civil,
bem como sobre grupo econômico. Para ao fim concluir que a empresa tem o
direito de se organizar de forma a gerir seus negócios de forma centralizada
reduzindo custos e maximizando resultado, objetivo de toda atividade
econômica (lucro), nos termos de entendimentos já expressos em decisões
judiciais, que transcreve.
Afirma que a gestão da sociedade Concreaço é autônoma em suas operações
de base (produção) e administrativa (pagamento de tributos, encargos,
despesas, etc) não cabendo estes atos a Proaço, e que a única vinculação se
dá pelo fato de que tais decisões, embora autônomas, devem submeter-se e
guardar pertinência e congruência com as decisões estratégicas tomadas pelo
centro de decisões administrativas. Este centro de decisões não tem controle
direto da atividade operacional, o que impede a oneração dos fatos geradores
realizados por quem pratica a operação, faltando neste caso um dos
requisitos de validade do artigo 128 do CTN para vincular os tributos à
autuada.
Reclama que o fisco de forma ilegal deslocou o encargo previdenciário para
outra sociedade que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha
controle concreto, contrariando assim a imposição constitucional do encargo
tributário, nos termos da premissa concluída.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
8
Pede a invalidade do expediente administrativo, cuja prática é recorrente, de
responsabilizar sociedades do mesmo grupo, apenas pelo seu pertencimento
ao referido grupo, como responsáveis solidárias por créditos tributários
constituídos contra outra sociedade, fundando-se no art. 30, IX, da Lei
8.212/1991.
A validade dessa responsabilidade, está submetida à fundamentação,
lastreada em provas, cujo ônus é da Fazenda Pública (CTN, arts. 142 e 149), de
que o centro decisório (órgão do grupo ou sociedade controladora) atuou
concretamente na realização do fato gerador da obrigação tributária (art. 128
do CTN).
Aduz que a lei imputa a responsabilidade tributária quando há função
decisória sobre o recolhimento do encargo tributário, e não em função do
simples pertencimento ao grupo econômico, sob pena de ferimento do art.
128 do CTN. Por este motivo não é válida a interpretação do artigo 30, IX da
Lei 8.212/91 com a forma de imputação irrestrita de responsabilidade
tributaria.
Sobre a existência do vínculo empregatício diz que o entendimento do Fiscal
está completamente equivocado, pela ausência dos requisitos do art. 3o da
CLT , pois não existiu formalização de prova. Ressalta que "a importância da
prova no Processo Administrativo Fiscal - PAF não se restringe à fase
processual propriamente dita, na medida em que o conhecimento mais
aprofundado da matéria possibilita a realização de um adequado
planejamento tributário, que deverá se basear em provas que possam
demonstrar a licitude das ações empreendidas pelo sujeito passivo da
obrigação tributária visando inibir a ocorrência do fato gerador ou minorar os
seus efeitos sobre o patrimônio do contribuinte". Sobre a exigibilidade da
formalização da prova na área tributária, afirma que:
"o ônus da prova tributária pertence, em regra, ao sujeito ativo da obrigação
tributária, notadamente quanto à ocorrência do fato imponível e à
responsabilidade do sujeito passivo daquela obrigação. Ao sujeito passivo
compete o ônus da prova nos casos de tributos autolançados, bem como nas
hipóteses de ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
obrigação tributária".
Transcreve, sobre o tema, decisões administrativas e judiciais No tocante ao
planejamento tributário destaca sua legitimidade e adequação se atender aos
seus objetivos:
a) evitar que a obrigação tributária se materialize, com a ocorrência do fato
gerador; b) reduzir o montante do tributo devido através da minoração da
base de cálculo e da alíquota; e c) retardar o pagamento do tributo. Um
adequado planejamento tributário deverá se basear em provas que
possam demonstrar a licitude das ações empreendidas pelo sujeito
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
9
passivo da obrigação tributária visando inibir a ocorrência do fato gerador
ou minorar os seus efeitos sobre o patrimônio do contribuinte.
.........
É cediço que entre a elisão e a evasão fiscal existe uma linha tênue que
separa a prática lícita, realizada antes da ocorrência do fato gerador com
o objetivo de não pagar ou reduzir o valor do tributo (elisão fiscal), e a
prática ilícita e criminosa, realizada depois da ocorrência do fato gerador
com a finalidade de fraudar ou sonegar a obrigação tributária (evasão
fiscal). A perfeita distinção entre o ato elisivo e a evasão fiscal dependerá
da prova a ser produzida no processo administrativo tributário instaurado
com o objetivo apurar a regularidade do planejamento tributário
realizado pelo contribuinte. Para tanto deverá o contribuinte dispor de
todos os meios de prova admitidos no processo administrativo tributário,
sobretudo aqueles necessários à comprovação da licitude da sua conduta
e a ausência de fraude ou simulação caracterizadoras da evasão fiscal.
Com relação à simulação diz que as suposições da fiscalização são
infundadas e presumidas, pois demonstrou na impugnação que as
empresas são totalmente autônomas e independentes entre si. Não
existe, sequer, responsabilidade solidária ou vínculo laboral, entre elas.
Transcreve decisões sobre presunções. Conclui que:
Não tem validade nem eficácia administrativo-fiscal e nem jurídica, o
procedimento fiscal fundado ou motivado em presunção fiscal, baseado
em ficções criadas pelo fisco a seu favor, para supor ou presumir que
ocorreu o fato em determinadas situações, fatos, atos ou operações que
não se exteriorizaram, não se materializaram, nem completaram o ciclo
necessário ao nascimento da obrigação tributária. Sempre e quando o ato
for vinculado ou regrado, não há lugar para qualquer presunção fiscal.
Competirá ao fisco, isto sim, comprovar a materialidade dos pressupostos
estabelecidos pela Lei Complementar Nacional, para autuar. Isto decorre
do princípio da legalidade a que está jungido o ato administrativo-fiscal,
ex vi do art. 37, caput, da CF/88, e 97, III, do CTN/66.
Aduz que, no caso, houve arbitramento sem possuir uma base para tal. O
fisco agiu por mera presunção, em desacordo com as normas legais que
exigem comprovação dos fatos alegados, apenas procurando arrecadar,
bem como foi irregular a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Concreaço.
Diz que:
Os atos praticados pela empresa Concreaço, são legais, primeiro porque
seus sócios são pessoas capazes, sua inscrição estadual foi requerida e
deferida pelas autoridades fazendárias, conforme cópia da inscrição
estadual, seu objeto não contraria a lei, seu contrato social está
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
10
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina,
sua atividade em nenhum momento visou fraudar a lei e inexiste qualquer
lei que a impeça de exercer sua atividade, portanto NÃO HÁ NENHUM
DISPOSITIVO LEGAL QUE INVALIDE SEUS ATOS JURÍDICOS.
......
A empresa Concreaço não é uma empresa oculta, ela requereu a inscrição
municipal, estadual e Federal e o Fisco autorizou seu funcionamento. Em
sua sede são praticados os atos e fatos jurídicos que suportam o seu
funcionamento com funcionários trabalhando, com recolhimento de
tributos e tudo o mais ao bom andamento de uma empresa dentro das
normas legais existentes, artigos 565 e 579 do Código Civil Brasileiro. A
desconsideração do ato jurídico é matéria reservada ao Poder Judiciário
através da reserva relativa de jurisdição disposto no artigo 5o . XXXV da
Constituição Federal segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" e pelo artigo 168 do Código
Civil em seu parágrafo único assim definido: " As nulidades devem ser
pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus
efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda
que a requerimento das partes".
Portanto somente o Poder Judiciário poderá vir a desconsiderar os atos
jurídicos praticados, carecendo o Fisco desta prerrogativa, o que torna o
ato de baixa de ofício da Concreaço e solidariedade tributária em
comento nula por erro, pois os atos desconsiderados são da empresa
Concreaço que existe de fato e de direito. ..... A terceirização é uma
prática utilizada inclusive pelo próprio Governo e pela própria Receita
Federal. O serviço de limpeza é terceirizado, o serviço de atendimento ao
público e feito por estagiárias terceirizadas, os vigilantes utilizam
uniforme e crachás de empresas terceirizadas o serviço de processamento
de dados é feito pela SERPRO.
É o Relatório.
Pois bem!
Transcrito o relatório elucidativo, na fundamentação, a DRJ, apurou que a
impugnação apresentada pela recorrente foi protocolizada intempestivamente, a saber:
Verificou-se que a data de protocolo da impugnação foi dia 23/04/2015, enquanto a
data de ciência foi 18/03/2015. Assim, conforme a DRJ, transcorreu, sem justificativa, o decurso
do prazo legal de 30 dias, exigido para sua apresentação, nos termos dos artigos 14 e 15 do
Decreto no 70.235/72 (DOU de 07/03/1972)
Portanto, ao que se perlustra do acórdão recorrido, a DRJ não apreciou o mérito da
impugnação, por força da sua intempestividade, assim ementando a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
11
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/06/2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, deixando-se de
examinar as questões argüidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa interpôs tempestivamente o recurso voluntário, arguindo,
não só a reforma da decisão de piso, como também, as matérias de mérito tratadas na
impugnação.
Em síntese, é o que cabe relatar.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, dele conheço.
Conforme bem elucidado pela DRJ e de acordo com o que dos autos consta, a
intimação do contribuinte em relação ao acórdão ocorreu em 18/03/2015, com protocolo e
juntada do referido recurso em 23/04/2015. Cuidadosamente, analisei o calendário daquele ano,
sobretudo, em relação aos feriados nacionais. Concluí que, realmente, a defesa foi protocolizada
extemporaneamente.
Assim, a impugnação encontrava-se fulminada pela intempestivamente, a teor do
que restou demonstrado na decisão de piso, conforme destaco:
Vê-se que a data de protocolo da referida é 23/04/2015 e a data de ciência foi
18/03/2015, portanto ocorreu, sem justificativa, o transcurso do prazo legal de 30
dias, exigido para sua apresentação, nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto no
70.235/72 (DOU de 07/03/1972), que determinam:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Conforme explicita o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo tributário, em seu art. 56 e § 2o, a impugnação intempestiva não
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
12
instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de
tempestividade for suscitada, situação em que será cabível o julgamento da
tempestividade da impugnação argüida pelo Impugnante.
Cita-se:
Art.56.
(omissis)
(...)
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos nossos)
No presente caso, na peça de impugnação, não existiu arguição de
tempestividade, assim deve ser rejeitada, haja vista o indubitável envio após o
transcurso do prazo legal.
Em conseqüência, deixa-se de apreciar as matérias tratadas na impugnação, para
as quais não se instaurou a fase litigiosa do procedimento.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a impugnação não
conhecida, com a conseqüente manutenção do crédito tributário exigido.
Tendo em vista a intempestividade da impugnação, nos termos acima, não se
vislumbra a instauração do contencioso administrativo.
Por conseguinte, comprovado nos autos o protocolo a destempo da impugnação,
sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo válido
e eficaz, legitimamente previsto na regulamentação que rege o procedimento, para justificar o
protocolo no termo final dentro do horário protocolar, mantém-se a decisão a quo por seus
próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer
outras temáticas do recurso voluntário em razão de tecnicamente não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, tampouco devolvida ao CARF as demais matérias não apreciadas
pela primeira instância.
Ressalto que as defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do
requisito de admissibilidade da tempestividade, por força de lei e atos normativos, logo, estando
ausente este, por interposição extemporânea, é acertada a decisão da DRJ que não conhece da
defesa intempestiva e, assim, tem-se por não instaurada a lide.
Considerando o até aqui esposado, entendo pela manutenção do julgamento da
DRJ por não merecer quaisquer reparos, logo não resta instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720903/2015-60
13
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 149
DF CARF MF
Original